Tribunal: TJMT
Processo: 0001052-81.2014.8.11.0091
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001052-81.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LIDER CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 08.876.929/0001-90 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OPOSIÇÃO SEM GARANTIA – OCORRÊNCIA – BEM APRESENTADO SEM ANUÊNCIA DO FISCO – IGNORÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA – ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Há de se extinguir Embargos à Execução que foram opostos sem a devida garantia, eis que este é elemento obrigatório para sua constituição.

2 – A Fazenda Pública deve anuir a bem apresentado à penhora que não siga a ordem de preferência disposta no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1052-81.2014.8.11.0091

APELANTE:
LÍDER CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Líder Construções Elétricas Ltda
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Bandeirantes, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, em razão da ausência de penhora efetivada nos autos executivos.

Não houve condenação em honorários advocatícios, ou custas processuais.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o ato sentencial deve ser anulado, pois foi apresentado bem nos autos, este que satisfaz o montante da execução, e justificaria a oposição dos Embargos à Execução Fiscal.

Desta maneira, requer a anulação da Sentença, e prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal.

O Recorrido, no ID no 67691572, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Líder Construções Elétricas Ltda
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Bandeirantes, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o processo, em razão da ausência de penhora efetivada nos autos executivos.

De acordo com o que pode ser visualizado no feito, a única reivindicação realizada é com relação a necessidade do prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal, em razão do bem apresentado no feito executivo.

Pois bem.

Ab initio
há de se apontar que o recurso não deve ser provido.

Como é cediço, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual a Fazenda Pública (Credor) visa satisfazer a relação creditícia com o Contribuinte (Devedor), sendo que esta é regulamentada pela Lei de Execução Fiscal (Lei Ordinária Federal no 6.830/80).

A mencionada legislação dispõe de previsões especiais, a maioria em prol da viabilidade da execução por parte do Exequente, e dentre estas previsões, há o comando de que existe uma lista de preferência acerca dos bens a serem penhorados.

Veja-se o que é disposto no artigo 11 na Lei de Execução Fiscal:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

É certo que, a ordem de penhora não deve ser seguida de forma obrigatória, entretanto, esta opção é do Exequente, ou seja, do fisco, e, obviamente, a fim de apresentar bens sem respeitar o artigo, deve-se buscar a aceitação da Fazenda Pública.

No caso dos presentes autos, entretanto, o Recorrente apenas apresentou bem para penhora, e já opôs os Embargos à Execução Fiscal, sem, contudo, aguardar a aceitação, ou rejeição do fisco.

Observa-se que, a prioridade legal, e do próprio fisco, é o dinheiro, em razão da sua alta liquidez, ao contrário de bens móveis e imóveis, que, na maioria das vezes, possui baixa liquidez, a dificultar a satisfação da Dívida.

Assim, é certo que, o ato praticado pelo Magistrado Singular não foi descabido, pois os Embargos à Execução Fiscal não foram efetivamente garantidos, pois para esta finalidade, haveria de se obter a aceitação do Estado de Mato Grosso.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO A AÇÃO PELA RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE O BEM OFERECIDO COMO GARANTIA DO JUÍZO – INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – MATÉRIA NÃO COMPROVADA DE PLANO – OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, DA LEI No 6.830/80 – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA SUPREMACIA E INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. Embora o artigo 11 da Lei de Execução Fiscal estabeleça ordem de preferência à penhora, é faculdade da Fazenda Pública anuir, ou rejeitar, bens ofertados à esta finalidade.

3. A ordem de preferência estipulada no artigo 11, da Lei no 6.830/80 deve ser obedecida, de modo que o exequente não está obrigado a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor, em discordância àquela ordem preferencial.

(N.U 0002392-14.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/5/2021, Publicado no DJE 16/5/2021).

Com estas considerações, o desprovimento do apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021